Tribunal: CARF
Processo: 13502.901548/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901548/2015-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.543 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, a fim de que a autoridade preparadora intime a Recorrente
para que: i) demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (não sendo suficiente o já
apresentado nos autos), em que atividades os produtos ou serviços adquiridos e glosados pela
fiscalização (areia grossa lavada, protetor auditivo, pisseta polietileno, brita, cimento, acessório
banheiro, bota segurança, luva, entre outros) foram aplicados e a apresentá-los, devidamente
segregados, a fim de permitir a sua análise individualizada quanto à possibilidade de creditamento à
luz do conceito de insumos definido pelo STJ (serviços utilizados como insumos, materiais, peças de
reposição etc.); ii) informe e comprove a que correspondem as despesas com os serviços de
construção civil e em que bens foram aplicados (se em bens aplicados na produção ou não); iii)
indique, de forma segregada e documentalmente comprovada, a que tipo de serviço corresponde as
despesas aduaneiras, ou outras que foram, no item, glosadas pela fiscalização e se, de fato,
correspondem a gastos realizados no desembaraço de matéria-prima por ela importada, para futuro
emprego no seu processo produtivo (despesas aduaneiras); iv) informe e comprove se as peças e
partes que foram adquiridas compuseram máquinas ou equipamentos necessários à produção (bens
do ativo imobilizado). Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre
os fatos apurados na diligência, para o qual deverão ser observados os termos da Nota SEI/PGFN no
63/2018 e do Parecer Cosit no 05/2018, sendo-lhe oportunizado manifestar-se sobre a existência de
outras informações e/ou observações que julgar pertinentes ao esclarecimento dos fatos.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza (Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Laercio Cruz Uliana Junior.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901548/2015-54
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da Cofins com
origem no 2o trimestre de 2014.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, passamos a transcrever o
Relatório da decisão de primeira instância administrativa:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório
eletrônico à folha 69, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Camaçari - DRF/CCI, que reconheceu parte do crédito pleiteado, homologou a
compensação declarada pela contribuinte e apurou saldo remanescente a
restituir.
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de
crédito da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
apurado no regime não cumulativo – Mercado Interno relativo ao 2o trimestre de
2014 no valor de R$1.240.863,24, tendo sido deferido o valor de R$874.462,77.
As conclusões da autoridade fiscal encontram-se no Termo de Verificação
Fiscal às folhas 79/119, também disponível no sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na internet.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
1. Quanto às glosas de bens adquiridos de pessoas jurídicas isentas/imunes e
tributados à alíquota zero, ao contrário do alegado pela fiscalização, a aquisição
de tais produtos gera direito ao crédito glosado, na medida em que, a despeito
de o fornecedor ser pessoa jurídica isenta/imune, é fato incontestável que foram
previamente sujeitos à incidência em cascata desse tributo, nas etapas anteriores
da circulação;
2. O disposto no art. 3o, § 2o da Lei no 10.833, de 2003, contraria o princípio da
não cumulatividade previsto na Constituição Federal, que busca,
resumidamente, não onerar demasiadamente o preço final das mercadorias
vendidas aos consumidores;
3. Ao contrário de regime não cumulativo, a verdade é que referida lei instituiu
um mero diferimento no pagamento das contribuições, ou seja, apenas jogou a
obrigação do pagamento para a fase seguinte à da operação não tributada ou
sujeita à alíquota zero, sem, contudo, impedir o impacto que causam no preço
final das mercadorias que chegam ao consumidor;
4. O que podemos extrair das disposições legais acima é que os bens adquiridos
sem o pagamento das contribuições não ensejam direito ao crédito quando a
operação subsequente for igualmente desonerada das contribuições, hipótese em
que não se concede o crédito ao comprador na operação subseqüente, regra
geral que passou a vigorar a partir da Lei no 10.865, de 2004;
5. Hão de ser conciliadas as normas emanadas do inciso II do §2o do art. 3o das
Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, introduzido pela Lei no 10.865,
de 2004, com aquela do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, para auferir uma
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

interpretação e conclusão lógicas que respeitem a regra da não cumulatividade
das contribuições ao PIS e a Cofins;
6. A manifestante aduz que a não cumulatividade do PIS e da Cofins não pode
ser equiparada à não cumulatividade do ICMS e do IPI, por com ela não guardar
correlação jurídica, pois enquanto a primeira advém originalmente de legislação
ordinária, apesar de atualmente encontrar guarida na Constituição Federal de
1998, a segunda decorre de uma imposição constitucional;
7. Em seguida faz uma análise sobre o conceito de insumo para fins de
apropriação dos créditos do PIS e da Cofins, concluindo que tal conceito se
relaciona com a totalidade das receitas auferidas (faturamento), as quais, para
serem obtidas, exigem que o contribuinte incorra em custos e despesas;
8. Todos os bens e serviços adquiridos correspondem a insumos, fazem parte e
são indispensáveis ao processo produtivo da empresa, e, portanto, geram
créditos de Cofins não cumulativa;
9. Como bem exposto na descrição do processo produtivo apresentado pela
empresa durante o procedimento de fiscalização, a manifestante utiliza veículos,
máquinas e equipamentos (próprias e alugadas), dutos de armazenamento,
armazéns (os quais necessitam de manutenção para o adequado estoque de sua
produção), serviços de limpeza industrial (aqui, trata-se de um tipo de serviço
muito específico, tendo em vista a natureza dos produtos fabricados pela
empresa, e realizado no intuito de atender as normas ambientais, inclusive) e
materiais de segurança para seus funcionários (tais como protetor auditivo,
calçado, dentre outros);
10. Além disso, é inadmissível a glosa de créditos da Cofins sobre serviços
referentes a construção civil, limpeza industrial, terraplanagem, desmonte de
andaime convencional, serviços portuários, facilities, diligence, armazenagem,
dentre outros;
11. Cita julgados do CARF que corroborariam seu entendimento quanto ao
conceito de insumo, condicionando o creditamento da Cofins à relação de
pertinência e dependência do insumo ao processo produtivo, analisada em cada
caso em concreto, não sendo aplicável o conceito restrito das IN no 247, de
2002, e no 404, de 2004, que equiparou o insumo aos produtos intermediários no
âmbito do IPI, e nem o conceito mais elástico de despesa necessária previsto
para o IRPJ;
12. Se a despesa com manutenção não representar aumento de vida útil ou
capacidade de produção, será insumo e o crédito será tomado aplicando-se a
alíquota sobre o valor do item; caso contrário, constituirá despesa incorporada
ao ativo permanente, acrescendo seu valor e aumentando consequentemente o
montante dos encargos de depreciação/amortização sobre o qual serão
calculados os créditos das contribuições;
13. Desta feita, diferentemente do afirmado na decisão, a aquisição dos serviços
de manutenção, peças de reposição e aluguel de máquinas gera direito ao
creditamento de PIS/Cofins, pois se enquadram no conceito de insumo para fins
de crédito das contribuições, devendo, portanto, compor as respectivas bases de
cálculo, na medida em que todos os itens adquiridos são insumos consumidos
diretamente no processo produtivo da empresa;
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

14. Protesta pela realização de diligência;
15. No tocante aos fretes sobre compras, consta do Termo de Verificação Fiscal
que o crédito deveria ser glosado por se tratar de despesas correspondentes a
remessa de insumos para depósito fechado, devolução de empréstimos, fretes de
produtos importados e frete entre estabelecimentos, mas o entendimento é que,
pelas normas da boa técnica contábil, tais valores fazem parte do custo de
aquisição da mercadoria, devendo ser considerados na rubrica apropriada;
16. Ao interpretarmos a Lei no 10.833, de 2003, extraindo do inciso II de seu
art. 3o o entendimento de que ali estaria a autorização geral para “descontar
créditos” em relação a bens (materiais) e serviços (quaisquer) utilizados como
insumo (direta ou obliquamente), restaria justificada a permissão para se
creditar dos fretes contratados, os quais são indispensáveis para o exercício de
sua atividade industrial;
17. O legislador, ao conferir o direito aos referidos créditos em relação às
despesas com armazenagem na operação de venda, teve a intenção de abranger
as hipóteses em que as mercadorias são armazenadas em centros de distribuição,
e, de lá, são encaminhadas a lojas varejistas ou clientes finais, pois toda esta
operação (armazenagem em centro de distribuição, transferência a loja varejista,
e venda e entrega ao cliente) está inserida no contexto da “operação de venda”,
donde se conclui que quaisquer das transferências mencionadas estariam
abrangidas pelo direito ao creditamento sobre o frete respectivo, e não apenas o
frete relativo ao deslocamento da mercadoria da loja varejista para o
consumidor final, como querem fazer crer as autoridades fiscais;
18. É notório que todas as despesas incorridas com fretes contratados para o
transporte de produtos acabados ou em elaboração entre estabelecimentos
industriais e para os estabelecimentos comerciais estão vinculadas ao processo
produtivo, não havendo justificativa plausível para a glosa realizada pela
fiscalização;
19. A glosa referente aos créditos sobre o valor de demanda contratada e
contribuição de iluminação pública discriminadas nas contas de energia elétrica
igualmente não merece resguardo, pois os referidos valores compõem o valor da
conta de energia elétrica consumida nos estabelecimentos da manifestante e
englobam seu custo/despesa operacional;
20. Por fim, requer a produção de todos os meios de prova, inclusive prova
técnica pericial de engenharia e contábil, formulando quesitos.
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
1006998-
88.2017.4.01.3400 contra o Coordenador Geral de Contencioso Administrativo
e Judicial – Cocaj e o Subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita
Federal do Brasil, tendo sido exarada decisão deferindo liminar “para
determinar à autoridade impetrada que proceda à distribuição, análise e
decisão das Manifestações de Inconformidade (...) no prazo total de 90
(noventa) dias”, da qual os impetrados foram cientificados em 17/07/2017.
Em 01/08/2017 o presente processo foi encaminhado a esta Turma de
Julgamento.

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/SDR n.o 15-43.526,
de 28/09/2017 (fls. 144 e ss.), assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 30/04/2014 a 30/06/2014
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão
somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.
AQUISIÇÃO DE BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
No regime da não cumulatividade, a aquisição de bens não sujeitos ao
pagamento da contribuição não dá direito ao crédito da Cofins.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS.
ENERGIA ELÉTRICA.
A previsão legal que permite a apuração de créditos da não cumulatividade
sobre as despesas com energia elétrica limita-se aos valores de energia elétrica
consumida pela pessoa jurídica, não alcançando os valores eventualmente pagos
pela contribuinte a título de demanda contratada ou de outros tendentes a
garantir o provimento de energia.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE.
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste direito ao creditamento de despesas de frete concernentes às operações
de transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos de uma única
sociedade empresarial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Às fls. 256 e ss., a Recorrente anexou Laudo Técnico do processo produtivo.
Irresignada, apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls. 331 e ss., por
meio do qual aduz, em síntese, depois de relatar os fatos e tecer comentários sobre o conceito de
insumos, contesta a glosa dos seguintes itens:
a) serviços, materiais, peças de reposição e aluguel de máquinas destinados à
manutenção das “instalações industriais”;
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

b) despesas de frete para depósito fechado ou entre estabelecimentos da mesma
empresa;
c) serviços aduaneiros e fretes internos nas aquisições de matérias-primas
importadas, utilização de infraestrutura portuária, armazenagem de mercadoria importada,
movimentação de containers e serviços de desembaraço aduaneiro na importação;
d) serviços de construção civil em geral e limpeza;
e) bens de consumo e bens que não guardam relação de pertinência (sem relação
direta) com o processo produtivo e equipamentos de proteção individual – EPI.
Às fls. 256 e ss., a Recorrente anexa Laudo Técnico acerca do seu processo
produtivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento/compensação de crédito da
Cofins não cumulativa, oriundo do 2o trimestre de 2014. A Recorrente dedica-se à atividade
produção de fertilizantes.
Deferido em parte pela unidade de origem e interposta manifestação de
inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente.
No recurso voluntário, a Recorrente contesta as seguintes glosas: a) serviços,
materiais, peças de reposição e aluguel de máquinas destinados à manutenção das “instalações
industriais”; b) despesas de frete para depósito fechado ou entre estabelecimentos da mesma
empresa; c) serviços aduaneiros e fretes internos nas aquisições de matérias-primas importadas,
utilização de infraestrutura portuária, armazenagem de mercadoria importada, movimentação de
containers e serviços de desembaraço aduaneiro importação; d) serviços de construção civil em
geral e limpeza; e) bens de consumo e bens que não guardam relação de pertinência (sem relação
direta) com o processo produtivo e equipamentos de proteção individual – EPI.
Como se vê, embora não integralmente, a discussão envolve o conceito de
insumos adotado pela legislação do PIS/Cofins não cumulativo, o qual, no entendimento do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e da
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância do bem ou serviço na
atividade econômica realizada pelo contribuinte (Recurso Especial no 1.221.170/PR; decisão
proferida na sistemática dos recursos repetitivos):
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b)
o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

No caso em tela, a fiscalização aplicou o conceito mais restritivo ao conceito de
insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela RFB.
Isso posto, passamos a analisar cada uma das glosas contestadas.
Serviços, materiais, peças de reposição e aluguel de máquinas destinados à
manutenção das “instalações industriais”
Aqui, além das aquisições que se deram alíquota zero, também foram glosados os
gastos referentes a “Energia Elétrica Demanda” e Contribuição de Iluminação Pública (apenas
foi considerada a energia elétrica efetivamente consumida no estabelecimento); areia grossa
lavada, protetor auditivo, pisseta polietileno, brita, cimento, acessório banheiro, bota segurança,
luva, entre outros, porque não seriam utilizados diretamente ao processo produtivo na fabricação
dos bens ou produtos destinados à venda.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal de fls. 79 e ss. E a DRJ, além de não se
poder considerar, como peça de reposição, a areia grossa lavada, brita, luva, tinta, cimento,
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

barrote de madeira, protetor auditivo, acessório para banheiro, bota de segurança, dentre outros,
também não seriam utilizados diretamente no processo produtivo.
Com efeito, não nos parece possam alguns dos produtos listados serem
enquadrados como peça de reposição, mas alguns deles podem gerar crédito de PIS/Cofins,
considerada a acepção mais ampla que findou pacificada pela decisão do STJ. Referimo-nos, por
exemplo, a produtos utilizados em laboratório, para a análise dos produtos industrializados pela
Recorrente (pisseta polietileno) ou que, em tese, se enquadrariam como Equipamento de
Proteção Individual – EPI, como bota de segurança (considerado o tipo de produto fabricado,
parece-nos imprescindível).
As partes e peças de reposição de máquinas e equipamentos necessários à
produção, já se sabe, geram o direito ao crédito de PIS/Cofins (Solução de Divergência Cosit no
7, de 23/08/2016).
Serviços de construção civil em geral e limpeza
Segundo o acórdão recorrido, os serviços de construção civil e de limpeza não
seriam prestados no processo produtivo para fins de produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, ainda que a interessada alegue que se trate de um tipo de serviço de limpeza
muito específico, tendo em vista a natureza dos produtos fabricados pela empresa, e realizado no
intuito de atender as normas ambientais.
Afirma a Recorrente, por exemplo, que os serviços contratados de terraplanagem a
caracterizam-se pelo fato de serem necessários para a movimentação de produtos na planta
industrial. Diz que toneladas de matérias primas (rocha fosfática), após transformação (ou seja,
após a mistura com ácido sulfúrico em um agitador, o processo de granulação e o processo de
“cura”), tornam-se toneladas de fertilizantes e adubos que, necessariamente, precisam ser
armazenados e, para tanto, utiliza-se o serviço de terraplanagem para sua movimentação.
Não se sabe, contudo, se todos os serviços de construção civil foram aplicados em
obras desse tipo. Vale dizer, se, por exemplo, alguns desses serviços foram aplicados em prédios
administrativos, não utilizados na produção.
No que concerne aos serviços de limpeza, alega a Recorrente que “O fertilizante é
um produto químico que possui características nocivas, fato que torna absolutamente necessária
a utilização de serviços de construção civil e de limpeza em geral para a manutenção de seu
parque industrial e do maquinário utilizados no processo de industrialização e armazenagem dos
referidos produtos, no intuito de evitar os danos e riscos ambientais, operacionais e, bem como
condições de trabalho às pessoas que exercem atividades no parque industrial”.
Bens de consumo e bens que não guardam relação de pertinência (sem
relação direta) com o processo produtivo e equipamentos de proteção individual – EPI
Aqui a Recorrente sustenta que os materiais e equipamentos de proteção
individual (luvas, botas de segurança e protetor auditivo) foram utilizados no processo produtivo,
empregados na atividade exercida pela empresa ou incorporaram o ativo imobilizado.
Sobre o EPI já nos referimos antes.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

Serviços aduaneiros e fretes internos nas aquisições de matérias-primas
importadas, utilização de infraestrutura portuária, armazenagem de mercadoria
importada, movimentação de containers e serviços de desembaraço aduaneiro na
importação
Despesas aduaneiras
Com relação a esta glosa, a Recorrente informou que decorrem de despesas
efetuadas a título de “Serviços de Terminal Logístico”, “Serviço de Descarga”, “Serviço
Portuário”, “Serviço Operador Portuário”, “Serviço de Armazenamento” e “SRV Transp Rod
Fabrica - Porto c/ Cred”. Tratar-se-ia de aluguel de máquinas e equipamentos utilizados na
importação de rocha fosfática, tratando-se de crédito decorrente de despesas com prestação de
serviços portuários para desembaraço de matéria prima imprescindível ao seu processo
produtivo.
As tais despesas aduaneiras seriam, ao que parece, gastos que se somam ao custo
da matéria-prima importada, hipótese passível de creditamento, como reconhecido por algumas
decisões administrativas referidas no próprio recurso voluntário.
Como já antecipamos aqui, a fiscalização aplicou o conceito mais restritivo ao
conceito de insumos, no que foi seguido pela DRJ.
Nesse contexto, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a autoridade preparadora intime a Recorrente para que:
i)
demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (não sendo suficiente o
já apresentado nos autos), em que atividades os produtos ou serviços
adquiridos e glosados pela fiscalização (areia grossa lavada, protetor
auditivo, pisseta polietileno, brita, cimento, acessório banheiro, bota
segurança, luva, entre outros) foram aplicados e a apresentá-los,
devidamente segregados, a fim de permitir a sua análise individualizada
quanto à possibilidade de creditamento à luz do conceito de insumos
definido pelo STJ (serviços utilizados como insumos, materiais, peças
de reposição etc.);
ii)
informe e comprove a que correspondem as despesas com os serviços de
construção civil e em que bens foram aplicados (se em bens aplicados na
produção ou não);
iii)
indique, de forma segregada e documentalmente comprovada, a que tipo
de serviço corresponde as despesas aduaneiras, ou outras que foram, no
item, glosadas pela fiscalização e se, de fato, correspondem a gastos
realizados no desembaraço de matéria-prima por ela importada, para
futuro emprego no seu processo produtivo (despesas aduaneiras);
iv)
informe e comprove se as peças e partes que foram adquiridas
compuseram máquinas ou equipamentos necessários à produção (bens do
ativo imobilizado).
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-002.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre os
fatos apurados na diligência, para o qual deverão ser observados os termos da Nota
SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer Cosit no 05/2018, sendo-lhe oportunizado manifestar-se
sobre a existência de outras informações e/ou observações que julgar pertinentes ao
esclarecimento dos fatos.
Encerrada a instrução processual, a Recorrente deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, sem ou com apresentação de
manifestação, devem os autos serem devolvidos a este Colegiado para continuidade do
julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital